Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO VERBAL. BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. EXCEPCIONALIDADE.
1. A doação se faz por escritura pública ou instrumento particular. Apenas excepcionalmente se admite a doação verbal, quando se tratar de bem móvel de pequeno valor, seguindo-se, incontinenti, a sua tradição (CPC/2015 541).
3. Para a aferição do “pequeno valor” do bem supostamente doado, deve-se levar em conta não apenas seu valor, como, também, a condição econômica das partes.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.